Tribunal: TJSP
Processo: 0004337-23.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0004337-23.2017.8.26.0071/50002, da Comarca de Bauru, em que é embargante LUCAS
FERRARI FABRINI, é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004337-23.2017.8.26.0071/50002 -Voto no
2
Voto no 48.539
Embargos de Declaração no 0004337-23.2017.8.26.0071-50002
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de BAURU
2a Vara Criminal Processo no 0004337-23.2017.8.26.0071
Embargante: LUCAS FERRARI FABRINI
Embargado: 1a CÂMARA CRIMINAL

O advogado André Luiz G. Veloso interpôs estes
embargos de declaração, contra Acórdão desta 1a Câmara Criminal que,
por votação unânime, rejeitou embargos de declaração anteriores (fls.
20-28).
Inconformado, na terceira interposição sustenta
“(...) a contradição relativa ao reconhecimento da primariedade e fixação
além do mínimo legal, no reconhecimento da continuidade delitiva, fora dos
parâmetros demonstrados no item embargado deve ser reconhecida,
pronunciando-se Vossa Excelência nesse sentido.” (fls. 269-275).

É o relatório.
Ao que se verifica, o ora embargante pretende
desconstituir o julgado porque com ele não se conforma. Assim, interpôs
dois embargos declaratórios anteriores, buscando efeitos infringentes. Não
atendido, volta-se com esta terceira imposição.
Entretanto, é de ser negada, pela última vez, o
recurso.
O ora embargante ajuizou pedido de revisão
criminal, apontando os argumentos no sentido do erro decisório do
acórdão revidendo, este confirmatório da sentença que acolheu a
pretensão punitiva em primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004337-23.2017.8.26.0071/50002 -Voto no
3
Todos os argumentos deduzidos na petição inicial
foram analisados
consoante explicitado no acórdão dos embargos de
declaração no 0004337-23.2017.8.26.0071/50000 (fls. 20-28) ficando
estabelecido, em mais essa oportunidade, não ter ocorrido o erro judiciário
que se pretendia como fundamento da desconstituição do julgado.
Depois,
nos
embargos
de
declaração
no
0004337-23.2017.8.26.0071/50001 (fls. 1-3), sustentou, unicamente
omissão quanto ao prequestionamento posto nos embargos anteriores dos
pedidos postos no item “d” da apelação (“d - prequestionar e, nessa seara,
que este E. Tribunal o faça de forma expressa quando R. Acórdão: - fere o
art. 93, IX que determina a fundamentação da decisão judicial ao instante
que não demonstra a materialidade do delito; - fere o princípio da presunção
de inocência disposto no art. 5o, LVII da CF/88 quando inverte o ônus da
prova; - fere o art. 129, I da CF/88 ao estender a exclusividade do
ministério público como titular da ação penal para a assistência da
acusação”), o que já foi explicitado no acórdão embargos de declaração no
0004337-23.2017.8.26.0071/50001 (fls. 7-8).
Saliente-se que no referido item “d” do pedido da
apelação não há qualquer referência ao critério de elevação pela
continuidade delitiva.
Portanto, não cabe ao peticionário aduzir, agora,
argumentos novos, buscando modificar os limites da decisão prolatada,
numa sequência infindável de embargos para a tentativa de desconstituir
a decisão do processo-crime.
Contudo, apenas para que não reste dúvida,
considerando-se o período em que ocorreram as apropriações de 25 de
Maio de 2015 e 26 de Novembro de 2015, na empresa “Lotérica Mary Dota
Ltda” -, bem como o valor do prejuízo - R$97.124,08 (noventa e sete mil,
cento e vinte e quatro reais e oito centavos) - proporcional que se elevasse
a sanção em 2/3, nos termos do artigo 71, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004337-23.2017.8.26.0071/50002 -Voto no
4
Na forma do artigo 619 do Código de Processo
Penal: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver
na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Anote-se que o objetivo desse instrumento processual não é
possibilitar
sucessivos
julgamentos
movidos
pelo
simples
inconformismo da parte com o resultado final do processo.
Aliás, inocorreram os defeitos apontados. O
acórdão embargado enfrentou todas as questões postas pela defesa,
decidindo-as, expressamente. Acaso o peticionário pretenda, deve interpor
os recursos às Cortes Superiores. Nesta instância, está cessada a
jurisdição, nos limites do artigo 621 e incisos, do CPP.
Anote-se
aliás,
a
impossibilidade
de
se
rediscutir questões que ficaram claramente decididas no julgado.
Assim, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
Embargos
declaratórios

Objeto.
Os
embargos
declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional devida pelo Estado-Juiz, pressupondo
omissão, dúvida, contradição ou obscuridade. Não se
prestam a uma nova valoração jurídica dos fatos
envolvidos na lide (JSTF 180/349).
Por tais motivos, rejeitam-se os embargos.
Intime-se o ora embargante e, decorrido o prazo
legal, sem a interposição de recursos às instâncias superiores, anote-se o
trânsito em julgado desta decisão.
Figueiredo Gonçalves
relator